Tribunal: TJMT
Processo: 1011301-40.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011301-40.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SANTOS & MONTOVANI LTDA - ME - CNPJ: 14.704.187/0001-19 (APELADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), VALDIR DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 602.300.459-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO EM UNIDADE FEDERATIVA EQUIVOCADA – AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PRAZO DECENAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
ARBITRADO REDUZIDO – LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇAO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...] 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos
”
. (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018).

Em decorrência da teoria do risco que emana do exercício de suas atividades, a instituição financeira, independentemente de culpa, responde pela desídia em promover a baixa e consequente retificação de gravame indevidamente efetivado, ante a falha na prestação dos serviços, transtorno que supera o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais.

Escorreita a sentença quanto à condenação do apelante em lucros cessantes, já que estes restaram satisfatoriamente comprovados nos autos, em valor que, além de condizente com a atividade profissional desempenhada pelo apelado e a realidade fática vislumbrada, nem sequer foi impugnado em sede de contestação.

A indenização por dano moral possui caráter muito mais disciplinar do que reparatório, pois que o sofrimento pessoal não pode ser mensurado, nem verdadeiramente reparado, e o que mais importa na fixação do valor da indenização é que este se traduza em uma repreensão que leve a reclamada a se precaver, a fim de se evitar a prática de novos fatos geradores de dano.

Na relação contratual o dano moral incide juros de mora a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S.A
, contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória c/c lucros cessantes,
proposta por Santos & Montovani Ltda - Me, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de lucros cessantes durante o período de um ano e três meses, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso; condenando ainda, ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao autor a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente: a) prescrição; ao argumento de que o suposto dano teria se consumado em 30.01.2015, quando o gravame incorreto fora inserido, persistindo até 28.04.2016, momento que iniciou o prazo prescricional de três anos do artigo 206, parágrafo terceiro, inciso V do Código Civil; no mérito alega: b) inaplicabilidade do CDC; c) inexistência de comprovação dos lucros cessantes; d) ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais; e) necessidade de redução do valor da condenação; f) data inicial de contagem dos juros de mora em relação ao dano moral.

Ao final, pede pelo provimento do recurso e prequestiona a matéria.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugnou
pelo desprovimento do recurso, com a
condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
(Id. 208075404).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Diversamente do que sustenta o apelante, o prazo prescricional para indenizatórias fundadas em responsabilidade contratual é decenal do art. 205 do Código Civil.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à hipótese o art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil, que é restrito aos casos de responsabilidade civil extracontratual, confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual.

II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador.

III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual.

IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico.

V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.

VI -
Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos
”.
(EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019) Destaquei

“[...]
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos
”
. (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018) Destaquei

Assim, prevalece a aplicação do prazo prescricional decenal para a hipótese.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada
.

VOTO

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelado propôs ação condenatória em face do requerido, ora apelante, objetivando ser reparado os danos cíveis sofridos na esfera material e moral, diante da errônea inclusão do gravame constando UF de São Paulo, quando o correto seria MT, e, por isso não, conseguiu baixar o gravame antigo e inserir o novo gravame para regularizar a documentação do caminhão.

Relata em síntese que:

“[...] É empresa dedicada ao ramo do transporte e que adquiriu o caminhão descrito na prefacial da empresa “José Nicolau de Andrade Filho Transportes ME", de CNPJ 14.897.597/0001-23”, em 30.01.2015.

Aduz que na transação ficou acordado que pagaria como “ágio", o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e a transferência do financiamento realizado junto ao banco requerido.

Relata que, ao tentar transferir o bem móvel para seu nome, foi informado que, por equívoco do Banco, houve a inclusão errônea do gravame constando UF de São Paulo, quando o correto seria MT
e, por isso, não conseguiu baixar o gravame antigo e inserir o novo gravame para regularizasse a documentação do caminhão.

Sustenta que o citado equívoco foi sanado em 28.04.2016 e que, neste interregno de quinze meses, não pôde realizar transportes e fretes
, suportando uma perda de faturamento de aproximadamente R$ 35.000,00 (trinta e cinco reais) ao mês.

Por fim, requer a procedência da ação para condenar o requerido à indenização por lucros cessantes no importe de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais), a título de lucros cessantes e dano moral”.
”. (Id. 211755178).

Por tais razões, manejou a ação originária com a pretensão de ser ressarcido pelo lucro que deixou de auferir com o evento danoso e pelos danos morais sofridos.

O magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a instituição financeira requerida, ora apelante,
ao pagamento de lucros cessantes durante o período de um ano e três meses, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso; condenando ainda, ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao autor a título de danos morais.

Contra a sentença se insurge o apelante, requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Na hipótese, tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCON.
CONTRATOS BANCÁRIOS. CDC. APLICAÇÃO
. PREEQUESTIONAMENTO AUSENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, o Código de Defesa do Consumidor aplicável é aos contratos bancários, inclusive em casos que versem sobre cédula de crédito bancário [...]
”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1850981 SP 2021/0064125-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe02.12.2021) Destaquei

Feitas tais considerações, passo ao exame das insurgências.

Dos lucros cessantes

Como é cediço, a indenização por lucros cessantes deve ser arbitrada com suporte em provas concretas e robustas, que demonstrem o lucro que a parte deixou de auferir com o evento danoso, nos termos do artigo 402 do Código Civil
"Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar".

Portanto, nota-se que a indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes exige prova efetiva do prejuízo experimentado. Na hipótese, restou incontroverso nos autos que o veículo adquirido teve o gravame lançado em unidade da federação diversa do domicílio do autor, impedindo-se assim a transferência para o Estado de Mato Grosso.

A documentação anexada, revela o erro por parte do apelante, verifica-se que não houve, por parte Banco, o empenho necessário e suficiente para resolver a situação criada.

Nesse quadro, o lançamento indevido do gravame sobre o veículo em unidade da federação diversa, impôs restrição ao exercício pleno e regular da propriedade do autor sobre o bem por ele adquirido, na medida em que ficou impedido de executar os procedimentos de transferência, inviabilizando a sua circulação e consequentemente o exercício da profissão, implicando em perda de ganho esperado pelo autor, que ficou impossibilitado de realizar fretes e de explorar economicamente o veículo financiado.

In casu
, o autor cuidou de instruir a petição inicial com os documentos necessários, demonstrando depender do veículo adquirido para a realização de fretes e que deixou de obter renda mediante exploração do bem.

As provas produzidas nos autos, não deixam dúvidas de que o veículo do autor, em virtude do fato narrado, ficou parado, devendo-se considerar o período indicado na petição inicial, isto é, a partir de 30.01.2015, até a data da efetiva retificação, por parte do requerido, dos dados lançados referentes ao gravame, possibilitando assim regularizar a situação do veículo junto ao órgão de trânsito.

Na espécie
, evidente que faz o autor jus ao recebimento dos valores que deixou de receber em virtude da paralisação do veículo, de modo que o prejuízo na sua renda, que advinha de fretes, deve ser ressarcido.

Impende asseverar que o valor da condenação referente ao pagamento de lucros cessantes, em casos como o dos autos, deve refletir, com o maior grau de exatidão possível, a quantia que a parte efetivamente deixou de receber no período, em razão da conduta ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito e ofensa ao princípio da
restitutio in integrum
.

Ao contrário dos danos emergentes, a fixação da indenização por lucros cessantes costuma apresentar maior complexidade, eis que traduz uma estimativa do que a vítima deixou de lucrar em determinado tempo. Contudo, especificamente no presente caso, se revela simples essa fixação, diante da clareza dos documentos e demais provas produzidas, as quais dão suporte seguro ao julgador para estabelecer uma quantificação justa quanto à condenação.

No caso específico dos autos, o valor devido pela parte requerida, a título de lucros cessantes deve ter por base o período em que o veículo ficou indisponível, ou seja, desde 30.01.2015, até a data da efetiva retificação - 28.04.2016, por parte do apelante dos dados lançados referentes ao gravame, que possibilitou o registro, licenciamento/ emplacamento do veículo, viabilizando a sua circulação e o exercício pleno e regular do direito do autor sobre o bem financiado.

Portanto, como expôs o juízo
a quo
, o conjunto probatório dos autos é hábil a demonstrar os lucros cessantes pleiteados na inicial, veja-se:

“[...] No caso dos autos, a parte requerente alega que o dano material a título de lucros cessantes fora de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por mês, até completar o tempo sem realizar fretes.

No entanto, os documentos de id. 31757084, demostram que a empresa autora era contratada da empresa PAINERAS LOGÍSTICA E TRANSPORTE LT”, para realizar seus fretes no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), vide id. no 31757084, fls, 06.

As demais notas fiscais não se refere a transporte realizado pela autora e sim pela empresa “PAINERAS LOGÍSTICA E TRANSPORTE LT”, bem como o valor apontado são das mercadorias transportadas e não do serviço de frete em si.

Demonstrado o defeito e o prejuízo por ele causado, a empresa requerida possui o dever de indenizar a perda durante o período de um ano e três meses no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)”.

(Id. 208075397).

Dos danos morais

À luz do acerco probatório contido neste caderno processual, evidente a caracterização dos danos morais suportados pelo autor, pois, como há muito reconhece a jurisprudência pátria, em decorrência da teoria do risco que emana do exercício de suas atividades, a instituição financeira, independentemente de culpa, responde pela desídia em promover a baixa [no caso, a retificação do gravame], ante a falha na prestação dos serviços, transtorno que supera o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA, DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - ACORDO EXTRAJUDICIAL -
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO – DEMORA INJUSTIFICADA – DANOS MORAIS CONFIGURADO
S - RECURSO PROVIDO.

A demora injustificada do credor em promover a baixa do gravame do veículo, após tempo considerável da quitação do débito, configura a falha na prestação do serviço e impede a parte de dispor livremente do bem, situação que enseja à indenização por dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.
(N.U 1008338-22.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Destaquei

“[...].
O registro de gravame determinado pela instituição financeira após a transferência de propriedade do veículo, impedindo a impressão do documento de porte obrigatório pelo órgão competente, impossibilita o pleno exercício de propriedade, configurando o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.
(TJ-MT 10004752020188110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021) Destaquei

Devidamente caracterizado o dever de indenizar, entendo que o valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser reduzido ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendido os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em relação aos juros de mora do dano moral, o entendimento do juiz de base destoa do artigo 405 do Código Civil, que assim dispõe:
“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – CONDENAÇAO DECORRENTE DE ILÍCITO CONTRATUAL
– JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇAO
– CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – REFORMATIO IN PEJUS – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Demonstrada a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão indicada e majorar os honorários arbitrados pela sentença. 2.
Tratando-se de ressarcimento decorrente de ilícito contratual, o valor devido à parte autora deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (CC, art. 405)
e corrigido monetariamente pelo desde a data do desembolso.”
(TJ-MT 10078961020198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2021) Destaquei

No tocante ao pedido feito em contrarrazões de condenação do apelante por litigância de má-fé, razão não assiste ao apelado.

Isto porque a condenação por litigância de má-fé reclama inicialmente a comprovação de comportamento da parte em prejuízo ao andamento processual, o que não observo no caso.

Além disso, do teor do art. 80, do CPC, infere-se que a litigância de má-fé não se presume e exige inequívoca demonstração, de modo que, se os elementos constantes dos autos não evidenciam a efetiva prática das condutas descritas no referido artigo e ainda dão conta de que a parte exerce seu direito de ação, torna-se prejudicada a incidência da penalidade.

Para fins de prequestionamento explícito da matéria ventilada no apelo, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados.

Ressalto que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir o valor da condenação em danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, sobre o dano moral os juros de mora conta-se desde a citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, mantida a sentença nos demais termos.

E, considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido, deve o apelante arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, levando em consideração ao que dispõe o artigo 85 do CPC,
e
levo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da condenação
, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024